Tribunal: TJES
Processo: 0026592-45.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0026592-45.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO FELIPE DA SILVA
APELADO: MARQUIZA RENATA BATISTA DE LIMA LAMBERTI
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
Nas ações
possessória
s

é ônus da parte Autora
demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC.

II –
A discussão acerca da propriedade é incabível na vida do procedimento especial de reintegração de posse; decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

III -
A condenação nas penas de litigância de má-fé exige a demonstração do
comportamento desleal de uma das partes, em
prejuízo dos demais partícipes da relação processual.

E, neste ponto, não se pode olvidar que
somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

I
V –
Recurso conhecido
parcialmente p
rovido,
apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
26592-45.2017
.8.08.0048

APTE
:
SEBASTIÃO FILIPE DA SILVA

APDO
:
MARQUIZA RENATA BATISTA DE LIMA LAMBERTI

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
S
entença
de fls.
247
-
253
que julgou
im
procedente a ação
possessória
de origem.

Em suas razões,
o Apelante sustenta que
restou devidamente demonstrada a aquisição do imóvel em 2002, assim como, o pagamento dos tributos sobre ele incidentes, de modo que deve ser reconhecida sua posse.
Aduz que não há nenhum elemento possessório em favor da parte Ré/Apelada, devendo ser reformada a Sentença
para julgar procedente a ação matriz
.
Em tempo, insurgiu-se quanto à sua condenação nas penas de litigância de má-fé ante a inexistência de provas nesse sentido.

Examinando os autos, verifico que, na origem, cuida-se de ação possessória lastreada em possível esbulho
e, como tal,
é ônus da parte Autora
demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II

- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III

- a data da turbação ou do esbulho;

IV

- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Colhe-se dos autos que o Requerente alegou ser legítimo possuidor do imóvel localizado à Rua Coronel Fabriciano, nº 84, Jardim Carapina, Serra/ES, o qual adquiriu, mediante recibo, na data de 18/11/2002.

Alega que, em meados de 2009, cedeu o bem, mediante comodato verbal, para que seu filho morasse com sua então companheira, ora Requerida. Todavia, o casal teve vários desentendimentos, vindo o filho do Autor a deixar a residência, na qual permaneceu a Ré, se negando à desocupá-la.

Em sua defesa, a Requerida alega que o imóvel nunca pertenceu ao Requerente, mas sim ao seu filho; decerto que a residência que foi construída no lote decorreu de esforços do ex-casal.

Das quatro testemunhas ouvidas judicialmente, três afirmaram que a residência foi construída pelo filho do Autor e sua esposa, ora Ré. A única testemunha que disse que “soube” que o Requerente foi quem construiu o imóvel, Sra. Angela, esclareceu que é amiga dele e sequer conhece a Ré.

Ademais, importante frisar que a vizinha do imóvel em litígio, Sra. Cleide, declarou que entre os anos de 2007 e 2008 havia apenas um lote vazio, momento a partir do qual a Ré e seu esposo começaram a construir no local.

Outrossim, a despeito das provas produzidas neste caderno processual acerca da propriedade do bem, rememoro que tal discussão é incabível nesta via - procedimento especial de reintegração de posse.

Pelo narrado, conclui-se que
a parte Requerente, ora Apelante, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar
a posse precária da Requerida/Apelada
, de forma que a
manutenção
da Sentença de improcedência

é medida que se impõe.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) A proteção ao direito de posse sempre figurou como um dos temas mais intrigantes do Direito Civil brasileiro, ganhando contornos ainda mais especiais na moderna tendência de Constitucionalização do Direito Privado.
A posse é situação fática, é submissão da coisa ao homem, de sorte que aquele que dá à coisa destinação adequada, utilidade, merece proteção jurídica, ainda que não ostente um título formal.
O Código Civil, inspirado na Constituição de 1988, prestigia a função social dos bens, amparando a quem lhes imprima uso regular, ainda que dissociado de (ou mesmo contrário a) um título de propriedade. 2) Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho, nos molde do art. 561, do CPC/15. 3)
O autor, ora apelado, não logrou demonstrar que exercia a posse anterior do imóvel em testilha.
As provas por ele produzidas um documento de doação da casa e um contrato de suposta locação são incapazes de demonstrar que teria dado função social ao imóvel em testilha
. Ademais, a posse é poder fático. É efetivo exercício das faculdades de uso e gozo no plano empírico e não meramente jurídico/virtual. 4) À míngua de prova do p
révio exercício de poderes físicos sobre o bem, improcede o pleito de reintegração
, já que [...] O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que é incompatível com a sua virtualidade, percebida com aquele que não exercia efetivamente o poder fático na coisa (FARIAS, Cristiano Chaves de; RONSEVALD, Nelson. Direitos reais . 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011. p. 151). 5) Recurso provido, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de reintegração. (TJ-ES - AC: 00436129320148080035, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/11/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. POSSE JUSTA PARA EFEITOS POSSESSÓRIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE E DOMÍNIO. AÇÕES POSSESSÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR POSSE CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Possuidor é todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, os quais podem ser assim definidos: uso, gozo e fruição do bem, além do direito de reaver a coisa do poder de quem, injustamente, a possua ou a detenha (arts. 1.196 e 1.228, CC). 2.
Em ação possessória, discute-se apenas a situação jurídica de posse relativa às partes em litígio, sendo, por isso, estranho aos lindes da via eleita qualquer discussão que remeta à propriedade, o que é possível apenas quando ambos os litigantes discutem a posse com base na propriedade. Logo, a alegação de direito de propriedade sobre o imóvel não elide ou afasta a possibilidade de concessão de proteção possessória àquele que demonstra melhor posse que o proprietário (art. 1.210, § 2º, do CC). 3. No que diz respeito às ações possessórias, os arts. 560 e 561 do CPC estabelecem que o possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho, devendo, para tanto, provar: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

5. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus processual de comprovar a ocorrência do esbulho supostamente praticado pela parte ré, uma vez que a posse da apelada, para efeito possessório, é plenamente justa, merece ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido reintegratório. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07077840420178070007 DF 0707784-04.2017.8.07.0007, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 12/09/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...]
A posse é estado de fato e demanda a produção de prova testemunhal para sua comprovação, servindo a prova documental, via de regra, apenas como complemento.

(TJ-SC - AC: 20150472142 Capital 2015.047214-2, Relator: Saul Steil, Data de Julgamento: 20/10/2015, Terceira Câmara de Direito Civil)

E, ainda,
a contrario sensu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - ESBULHO - POSSE PRECÁRIA - REQUISITOS - COMPROVAÇÃO - PERDAS E DANOS - ALUGUEIS DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DA MORA. - Na ação de reintegração de posse, deve ser concedida a posse à parte que comprove a posse e sua respectiva perda pelo esbulho praticado pela parte contrária, nos termos do artigo 561 do CPC.
Comprovando a parte autora a posse precária da parte ré sobre o bem, decorrente da relação de comodato verbal e o esbulho praticado, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse
- Após a notificação do comodatário para devolver o bem, não havendo a devolução, é devido o pagamento de aluguéis, decorrentes da fruição do bem.
(TJ-MG - AC: 10000200275659002 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/04/2022)

Destarte, acaso a
A
utora/
Apelante
pretenda demonstrar
e discutir
sua propriedade sobre
o bem
deverá demandar na via própria,
haja vista que, como sabido,
não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias.

Acerca
da condenação do Autor/Apelante nas
penas de litigante de má-fé,
outro é o entendimento. E assim o digo, porque
tal punição
exige
a demonstração d
o
comportamento desleal de uma das partes, em
prejuízo dos demais partícipes da relação processual.

Em outras palavras, a litigância de má-fé pressupõe um comportamento doloso, contrário à boa-fé processual.
E, neste ponto, não se pode olvidar que
somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.

A meu ver, inexiste prova da má-fé processual do Apelante no caso dos autos, na medida em que o direto de ação lhe é assegurado constitucionalmente, vide art. 5º, XXXV da CF, de modo que não se mostra possível a punição da parte vencida em virtude da improcedência da demanda.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

tão somente par afastar a condenação do Requerente/Apelante por litigância de má-fé.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)